Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. PRESSUPOSTO EQUIVOCADO. ANULAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, com efeitos infringentes, para anular decisão concessiva de comutação da pena prevista no Decreto n. 11.846/2023, por ter sido considerada, erroneamente, sentença penal condenatória prolatada no ano de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Juízo da VEP pode corrigir decisão de ofício; e (ii) verificar se a anulação da decisão concessiva de comutação da pena, diante da constatação de erro material, viola os princípios da coisa julgada, preclusão e vedação à reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo da Execução Penal pode corrigir erro material nos cálculos da pena, independentemente de requerimento, desde que a correção não implique alteração do título condenatório.
4. A natureza mista (jurisdicional e administrativa) das decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal permite sua revisão quando constatado erro material, sendo inaplicáveis as alegações de preclusão e coisa julgada.
5. O princípio da cláusula rebus sic stantibus rege a execução penal, permitindo a adequação das decisões ao contexto fático e jurídico atualizado.
6. Ainda que sejam intempestivos os embargos de declaração que apontaram a existência de pressuposto equivocado na decisão que concedeu a comutação da pena é possível a anulação da decisão de ofício pelo juízo da VEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Juízo da Execução Penal pode corrigir erro material nas decisões, independentemente de provocação, desde que não altere o título condenatório.
2. A cláusula rebus sic stantibus rege a execução penal, permitindo a revisão de decisões diante de mudanças no contexto fático ou jurídico.
3. A anulação da decisão de comutação concedida com base em premissa equivocada não caracteriza reformatio in pejus, pois não inova na execução penal, mas corrige erro material.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023, art. 1o, 3o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910519, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j: 22/8/2024; STJ, HC 424.271/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 03/04/2018.